Tribunal: TJDFT
Processo: 0738599-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa. Direito processual civil. Agravo de instrumento. Preliminares de vício de requisitos formais, preclusão e ausência de dialeticidade recursal. Rejeitadas. Honorários advocatícios sucumbenciais. exigibilidade suspensa. Recebimento de indenização. Alteração da condição de hipossuficiência. Não demonstração. Revogação da gratuidade de justiça. Impossibilidade. Recuso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo advogado do embargante contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida à embargada no cumprimento de sentença de honorários advocatícios de sucumbência.
II. Questão em discussão
2. A questões em discussão consiste em verificar se a parte agravada teve alteração na sua capacidade financeira que justifique a revogação da gratuidade de justiça;
III. Razões de decidir
3. O agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, inclusive aquelas que indeferem o pedido de revogação da gratuidade de justiça e determinam o arquivamento do cumprimento de sentença por suspensão da exigibilidade do crédito.
4. A execução da obrigação de pagamento dos honorários sucumbenciais, que, por terem sido fixados em decisão judicial, devem ser exigidos por meio de cumprimento de sentença. Na hipótese prevista no art. 98, §3o, do CPC, exige-se apenas que o credor comprove, no prazo máximo de cinco anos, o cumprimento da condição suspensiva, isto é, a alteração da situação financeira do beneficiário da gratuidade.
5. O advogado pode requerer o cumprimento de sentença em nome próprio para cobrar honorários sucumbenciais, pois possui legitimidade concorrente com a parte vencedora, conforme o artigo 24, § 1o, do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94), podendo inclusive promover a execução nos mesmos autos do processo.
6. Nos termos do art. 932, III, combinado com o art. 1010, III, ambos do CPC, o recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento. Assim, se a fundamentação apresentada pelo recorrente permite compreender plenamente as razões de seu inconformismo e o pedido de reforma da decisão, o recurso deve ser conhecido.
7. Concedido o benefício da justiça gratuita à parte vencida, para que haja o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, é preciso que a demonstração de não mais subsistir a hipossuficiência econômica da beneficiária.
8. O fato de o beneficiário da justiça gratuita ter recebido indenização por danos morais e materiais, não implica, por si só, alteração em sua situação econômica, já que essas verbas visam restaurar o patrimônio do vencido, em vez de modificar sua condição socioeconômica.
IV. Dispositivo
9. Recurso não provido.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, § 3o; CPC, art. 1.015, p.u.
Jurisprudências relevantes: TJDFT, 0722995-28.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 16/10/2022; TJDFT, 0719835-29.2021.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 25/08/2021; TJDFT, 0720956-63.2019.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j.18/03/2020; TJDFT, 0702311-85.2018.8.07.0012, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j.: 20/3/2019.